Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706834-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.N.B. contra sentença (ID 221937542) da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença ajuizada em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, reconheceu a inexistência de valores a serem liquidados. Em suas razões (ID 69167329), a agravante alega que: 1) a decisão em fase de liquidação contraria os fundamentos da sentença da fase de conhecimento, que considerou obrigatória de cobertura do tratamento multidisciplinar pelo método Applied Behavior Analysis - ABA e, caso a rede credenciada não fosse suficiente, assegurou o reembolso; 2) a liquidação de sentença foi ajuizada para apurar os valores devidos a título de reembolso das despesas médicas efetuadas pelo menor, pois o plano de saúde descumpriu a determinação de cobertura integral do tratamento; 3) o plano de saúde nega o alcance às terapias do menor e afirma que falta especialista em sua rede credenciada; 4) como o plano não possui especialistas e nem o tratamento para ofertar, não há respaldo para a limitação do reembolso; 5) em que pese a sentença ter determinado o direito de reembolso do infante no limite do contratado entre as partes, o instrumento contratual, firmado entre as partes, não foi apresentado; 6) o único documento apresentado não identifica as partes, não consta a data da contratação, não informa se todas as cláusulas postas foram devidamente informadas ao contratante, inclusive a limitação de reembolso em discussão, nem informa o teto do contrato para limite de reembolso de cada especialidade; 7) todos os pedidos terapêuticos não encontram respaldo no contrato apresentado pela operadora; 8) o reembolso deve ser integral; 9) a sentença deixou de considerar a multa por descumprimento de decisão judicial; 10) a operadora demorou 73 dias para apresentar uma solução efetiva para o cumprimento da ordem judicial. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito ao reembolso integral e ao pagamento de astreintes. Preparo comprovado (ID 69168633). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. 1. Segredo de justiça Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil-CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, a preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais que tratem sobre a relação do requerente com seu plano de saúde podem expor, com detalhes, a condição de saúde do autor da ação. Por vezes, a descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. Na hipótese, cuida-se de processo no qual se discute a conduta de plano de saúde. Há nos autos documentação que descreve com detalhes o estado de saúde do autor. Dessa forma, resta evidente a necessidade de proteção a dado pessoal sensível inerente a sua condição atual. 2. Tutela antecipada Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia reside em verificar a existência de valores a serem liquidados, decorrentes da reparação integral pelo custeio direto do tratamento particular. De acordo com o princípio da fidelidade ao título executivo, na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, § 4o, do CPC). Nesse exato sentido, escreve Cássio Scarpinella Bueno: “(...) A liquidação é ação, de conhecimento também, como se viu de sua natureza jurídica, e por isso mesmo tem autonomia própria, até mesmo pelo fato de ser vedado nessa fase que se rediscuta a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, § 4o). Sendo assim, a liquidação tem objeto próprio, distinto do contido na lide que foi julgada, que é apurar o valor devido ou a coisa devida ou a ser feita ou a ser entregue. Tem, pode-se dizer, luz e brilho próprios. Depende de requerimento do interessado (que pode ser o credor ou o próprio devedor (este interessado em se forrar dos efeitos da mora), causa de pedir e pedido distintos daqueles formulados na ação precedente e no procedimento que se seguirá, de obtenção de cumprimento do julgado, depois de amalgamados os dos títulos, formando uma só unidade, traduzida na certeza da existência da obrigação e do seu quantum ou de seu objeto especificado (se for o caso), com aptidão à formação de uma sentença que irá produzir coisa julgada material. A liquidação, como ação de conhecimento e incidental ao processo em curso, etapa necessária para a execução, é autônoma em relação à anterior e a que se lhe seguirá. Define o quanto se deve e o que se deve, exatamente, pela condenação advinda da sentença condenatória. Remata o título, aperfeiçoando-o para fins de execução, que se seguirá. E, por depender de requerimento da parte, liquida-se tão somente no tanto em que a parte pleiteou, sendo vedado ao magistrado decidir fora do que se requereu, até mesmo porque o credor é quem apresenta o pedido, antecedido da respectiva causa de pedir, podendo abrir mão de parcela do todo contido na sentença condenatória, ou pode até mesmo deliberar de liquidar posteriormente, segundo sua livre discricionariedade, respeitada, evidentemente, a prescrição para o exercício da ação, que pode advir depois. (...)” (BUENO, Cassio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil (arts. 318 a 538). Volume 2. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 264). No caso, a sentença proferida na fase de conhecimento julgou improcedente o pedido de reparação integral pelo custeio direto do tratamento nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, acolho em parte a manifestação do Ministério Público, DEFIRO em parte a tutela de evidência e JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS para determinar à ré que autorize a cobertura do tratamento do autor, consistente em: psicoterapia individual, pelo método ABA (Applied Behavior Aanalysis), com especialista lato sensu em paciente com TEA, duas vezes por semana, havendo supervisão mensal conforme orientação ABPMC; psicoterapia em grupo, pelo método ABA (Applied Behavior Aanalysis), com especialista lato sensu em paciente com TEA, duas vezes por semana, havendo supervisão mensal conforme orientação ABPMC; fonoaudiologia, com especialista em linguagem, e terapeuta PROMPT (Prompts for Reestructuring Oral Muscular Phonetic Targets), duas vezes por semana; terapia ocupacional, pelo método ABA (Applied Behavior Aanalysis), com especialista lato sensu em paciente com TEA, duas vezes por semana, havendo supervisão mensal conforme orientação ABPMC; tudo conforme indicado pela médica assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e/ou interrupções. O pedido de indenização integral (perdas e danos) pelo custeio direto do tratamento em rede não conveniada é improcedente, devendo o autor observar as disposições da Lei de Regência e do contrato para eventual reembolso de despesas. Por conseguinte, resolvo o feito com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento e multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 em caso de descumprimento da tutela ora concedida na sentença. Intime-se na forma do art. 270 do CPC.” - grifou-se Na fundamentação, o juízo expressamente indefere o pedido de reembolso integral das despesas que o autor efetivar de forma direta em rede particular até o limite do valor constante em sua TGA para cada serviço utilizado (ID 146250818, processo 0728272-22.2022.8.07.0001). “Por conseguinte, caso reste evidenciado que a rede credenciada não comporta a prestação integral do tratamento prescrito, fato este que não fora especificamente impugnado tampouco comprovado pelo autor, o segurado fará jus ao reembolso das despesas que efetivar de forma direta em rede particular, o que sequer fora negado na espécie, e deve ser ressarcido "até o limite do valor constante em sua TGA para cada serviço utilizado", e não de forma integral, como pretende neste feito. Inclusive, a ré disponibiliza canal específico para a solicitação de reembolso. Firme em tais razões, é inequívoco concluir que o pedido de indenização por perdas e danos representa mera aplicação da modalidade de reembolso, mas não de forma integral como deduzido na petição inicial, o que não comporta acolhimento.” - grifou-se. A sentença foi proferida em 05/01/2023 e a ré comprovou a autorização emitida em 10/2/2023 para o tratamento em rede conveniada (ID 150470978, processo 0728272-22.2022.8.07.0001). Logo, não há elementos que indiquem o descumprimento da obrigação. Assim, princípio, deve ser mantida a decisão que reconheceu a inexistência de valores a serem liquidados. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Com base no art. 189, III, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator